Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Em que pese o processo 2017.13.1.003001-3 ter sido sentenciado na origem, nesta sede Revisora ainda aguarda o exame do recurso de apelação, conforme certidão de Id. 25045724. Portanto, entendo que a determinação contida na decisão de Id. 3875739 ainda persiste. Mantenha-se o feito suspenso até o trânsito em julgado do mencionado recurso.